Tribunal: TJES
Processo: 5000847-60.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000847-60.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALCIDES ACERBI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000847-60.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: ALCIDES ACERBI

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo recorrido, em decorrência do recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção, atestando a existência de irregularidade em sua unidade consumidora, fazendo com que a energia consumida não fosse devidamente registrada pelo medidor em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a nulidade da cobrança referente ao débito no valor de R$6.140,51 (seis mil, cento e quarenta reais e cinquenta e um centavos), relativo ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n° 9138311. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais.

Preliminarmente, a recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslide do caso concreto.

Todavia, não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de ilegalidade do TOI, mormente porque a recorrente não foi capaz de demonstrar que a irregularidade no medidor da recorrida foi de responsabilidade desta (intervenção de terceiros no medidor de energia).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência da ação ajuizada por consumidora. Inconformismo da parte autora. Acolhimento.
Ausente prova da fraude praticada pela autora no medidor de energia elétrica
descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Inobservância do procedimento administrativo exigido em caso de alegada constatação de irregularidade. Resolução nº 414/10, da ANEEL.
Débitos imputados a autora que devem ser declarados inexigíveis.
Danos morais configurados. Lesão a direito da personalidade. Dever de indenizar reconhecido em montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Redistribuição das verbas de sucumbência. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 1017870-82.2022.8.26.0224; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)